Tribunal: STF
Processo: ARE 1547630
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. DOLO ESPECÍFICO EVIDENCIADO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado, por meio da Defensoria Pública, contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de desacato, tipificado no artigo 331 do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 1 (um) ano de detenção, com regime semiaberto, não convertida em restritiva de direitos.



    2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).



    3. A Defesa, em suas razões recursais, sustenta a atipicidade da conduta, considerando a ausência do dolo específico exigido pelo tipo. Alega que o comportamento alterado do acusado somente ocorreu no contexto de desespero em decorrência da situação de saúde do seu amigo. Defende que é direito dos indivíduos e da cidadania criticar e perscrutar as ações e atitudes desses funcionários no que diz respeito à função. Afirma que no âmbito de um hospital público diante da ausência de condições mínimas de atendimento, muitas vezes, pacientes e seus acompanhantes se exaltam na condução do atendimento ou até mesmo em razão da sua demora. Invoca a presença da excludente de culpabilidade referente à inexigibilidade de conduta diversa, ao argumento da impossibilidade de atuar de forma distinta frente aos fatos apurados. Requer que a pretensão punitiva seja julgada improcedente, a fim de reformar a sentença condenatória para que o réu seja absolvido, em razão da atipicidade de sua conduta. Subsidiariamente, em sendo mantida a condenação, pugna pela revisão do quantum fixado, uma vez que o acréscimo em 3 (três) meses sobre a pena base, em razão da existência de uma circunstância desfavorável, mostra-se excessivo e desproporcional. Requer, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, nos termos do art. 44, § 3º do CP e a manifestação acerca dos artigos 1º, III, e 5º, caput, e inciso LVII, da CF/88 e 331, 44, 46, 59, 65 e 68, todos do Código Penal, para fins de prequestionamento e interposição do recurso pertinente.



    4. O Ministério Público, em sede de contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 62130147). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 62736104).



    5. O conjunto probatório comprovou a existência material do fato e a autoria, conforme se verifica dos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado nº 2/2024-35ª DP (Ocorrência Policial nº 28/2024 – 35ª DP) e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos da vítima e da testemunha, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelaram-se seguros e coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia. Não houve interrogatório do apelante, porque não compareceu à audiência, sendo decretada sua revelia.



    6. A vítima e a testemunha, funcionários lotados na UPA de Sobradinho, declararam que os protocolos de atendimento foram seguidos, entretanto, o acusado, de forma agressiva, desrespeitou os funcionários no exercício de suas funções, por meio de gritos, proferindo os dizeres “só porque você é doutorinha de merda” e “só porque tem título de médico fica se achando”, além de tentar agredir a servidora, somente não obtendo êxito em seu intento por ter sido impedido pela cadeira de rodas e a mesa que estavam entre os dois.



    7. Os depoimentos prestados mostraram-se firmes e convergentes, não estando presentes razões para se duvidar dos relatos apresentados, inclusive, por terem sido corroborados, em parte, pelo relato do acusado em sede inquisitorial quando afirmou que: “após esperar atendimento por três horas, o entrevistado acabou ficando nervoso com aquela situação e se exaltou, gritando com os funcionários que lá trabalham” (ID 62129725, p. 3).



    8. No caso concreto, o dolo específico está presente, pois pratica o crime previsto no artigo 331 do CP o réu/apelante que, consciente e voluntariamente, em atitude agressiva e desrespeitosa, gritou com os funcionários da unidade de atendimento e proferiu ofensas dirigidas a servidora pública. Tal conduta demonstra a vontade inequívoca do réu em ofender, menosprezar e depreciar a função exercida pelos funcionários, a ponto de atingir o prestígio do serviço por eles prestado, ultrapassando o limite da mera reclamação e inconformismo quanto à eventual demora de atendimento.



    9. Não impede a configuração do crime de desacato, eventual estado de ânimo exaltado, pois não foi previsto como requisito da infração penal o ânimo calmo e refletido do agente. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp n. 2.417.175/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024; STF, ARE 741098 AgR/DF, Rel. Luiz Fux, 1ª T., j. 18/11/2014.



    10. A criminalização prevista no artigo 331 do Código Penal, não impede a manifestação do cidadão e eventuais críticas ao exercício da função pelo funcionário público, mostrando-se necessário, apenas, que o faça sem excessos, posto que a liberdade de expressão não é um direito absoluto (STJ, HC 379.269/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/5/2017, DJe 30/6/2017).



    11. É ônus da Defesa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, demonstrar que a ré não possuía outra alternativa senão agir de forma contrária ao ordenamento jurídico para o reconhecimento de causa excludente da culpabilidade consistente na inexigibilidade de conduta diversa. Entretanto, na hipótese, não foi apresentada qualquer circunstância supralegal de exclusão da culpabilidade para se afastar a censurabilidade da conduta. Ao contrário do alegado, em que pese a comoção que pode provocar eventual demora no atendimento médico, exigia-se do réu uma conduta diversa da perpetrada, uma vez que não há justificativa em proferir ofensas contra os funcionários na tentativa de coagi-los a dar atendimento prioritário ao seu amigo, sem observância aos protocolos que garantem a isonomia no atendimento por meio da triagem que separa os pacientes por nível de gravidade.



    12. No que concerne à dosimetria da pena, em que pese a jurisprudência ser firme no sentido de que a fixação da pena na primeira fase não se submete a um critério matemático, inserindo-se no Juízo de discricionariedade motivado do julgador (AgRg no REsp n. 1.785.739/PA, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 28/06/2019) e a lei não discipline o valor de aumento da pena na hipótese de valoração negativa das circunstâncias judiciais, prevalece neste Tribunal de Justiça a fração de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima definida para o tipo penal (Acórdão 1638101, 07341964820218070001, Relator: CESAR LOYOLA, Revisor: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara Criminal, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 23/11/2022).



    13. No caso em exame, a magistrada sentenciante fixou a pena base acima do mínimo legal por incidir uma circunstância judicial de maus antecedentes. No que tange à fração utilizada para exasperação da pena-base, existindo apenas uma circunstância judicial desfavorável, necessária a reforma da sentença, adotando a fração de 1/6 (um sexto). Tratar-se de recurso exclusivo da defesa e a adoção de tal percentual sobre a pena mínima para a circunstância judicial desfavorável se mostra mais benéfica ao acusado, além de ausente fundamentação idônea para justificar o aumento da pena à fração de ½ (metade).



    14. No caso, embora a reincidência não tenha se operado em virtude da prática do mesmo crime, o réu foi condenado pela prática de crime doloso, não se mostrando recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, de forma que não estão preenchidos os requisitos contidos no § 3º artigo 44 do Código Penal.



    15. A tese levantada no recurso foi objeto de análise por este órgão colegiado, não sendo necessária a análise exaustiva para fim de prequestionamento.



    16. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO apenas para reduzir a pena do réu para 8 (oito) meses de detenção, já incluída majoração da reprimenda na segunda fase, ante a multirreincidência. Mantidos os demais termos.



    17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5º, da Lei nº 9.099/95.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, IV e XXXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente